Tribunal: CARF
Processo: 10935.720649/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720649/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.812 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
LISIANE FORMIGHIERI LAZARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. BENS COMUNS.
Na constância da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cem por cento dos que lhes forem próprio e de
cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns, sendo que,
opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser
tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL. CUSTOS DE
AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
As despesas apenas poderão integrar o custo de aquisição para fins de
apuração do ganho de capital quando restarem comprovadas a partir de
documentação hábil e idônea e desde que estejam discriminados na
Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário relativo à exigência incidente
sobre o ganho de capital.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720649/2011-14
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo aos anos-calendário 2006 e 2007,
constituído em decorrência da (i) omissão de rendimentos da atividade rural e (ii) omissão de
ganhos de capital na alienação de bens, de modo que o crédito restou apurado no montante total
de R$ 284.983,33, sendo que R$ 132.829,11 correspondem à cobrança do imposto, R$ 52.532,39
são relativos à incidência dos juros de mora e R$ 99.621,83 foram exigidos a título de multa de
ofício de 75% (fls. 91/94).
Conforme se pode verificar da leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls.
83/85, a autoridade lançadora entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base
nos motivos abaixo delineados:
I – HISTÓRICO
Lisiane Formighieri Lazarini, CPF 409.343.659-20, foi intimada a apresentar
documentos referentes à aquisição e à alienação de imóvel rural localizada no município
de Ivinhema, ocorridas em 2006 e 2007, respectivamente.
Na documentação apresentada verifica-se que a referida área era possuída em
condomínio entre a sra. Lisiane e seu cônjuge, sr. Valdir Florian Lazarini, CPF
300.646.519-91, e mais 3 proprietários, cabendo 25% a cada um.
A aquisição do imóvel se deu em 31 de março de 2006 pelo valor de R$ 6.250.000,00,
dos quais R$ 3.125.000,00 referentes à terra nua e R$ 3.125.000,00 referentes a
benfeitorias. O valor correspondente a 25% das benfeitorias foi lançado como despesa
da atividade rural na Declaração de Ajuste do sr. Valdir.
A alienação se deu em 15/06/2007 pelo valor de R$ 10.672.000,00 sendo R$
5.869.600,00 relativo à terra nua e R$ 4.802.400,00 a benfeitorias. O correspondente a
25% das benfeitorias foi lançado com receita da atividade rural, desta feita na
Declaração de Ajuste da sra. Lisiane.
Analisando a documentação apresentada, bem como as Declarações de Ajuste dos anos-
calendário 2006 e 2007, apurou-se omissão de receitas da atividade rural e omissão de
ganho de capital na venda do imóvel em questão, conforme se detalha no próximo item.
II – DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES
Omissão de Receitas da Atividade Rural
Pelos documentos apresentados verifica-se que a Sra. Lisiane e o Sr. Valdir são casados
em regime de comunhão universal de bens. Nesse caso, aplica-se o disposto no art. 15
da IN SRF 83/2001, transcrito a seguir:
Art. 15. O resultado da atividade rural produzido em unidade rural comum ao
casal, em decorrência do regime de casamento, deve ser apurado e tributado pelos
cônjuges proporcionalmente à sua parte.
Parágrafo único. Opcionalmente, o resultado da atividade rural comum pode ser
apurado e tributado em sua totalidade.
Conforme se verifica pela norma acima, o resultado da atividade rural deve ser divido
entre os cônjuges, na proporção de cada um. Opcionalmente, poderia ser tributado todo
rendimento na declaração de um dos cônjuges. No caso em questão, tanto o sr. Valdir
como a sra. Lisiane declararam receitas e despesas da atividade rural nos anos-
calendário 2006 e 2007, ou seja, não houve a opção de tributar a totalidade do resultado
comum em apenas uma das Declarações de Ajuste. Cabe, portanto a tributação de 50%
em nome de cada cônjuge.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

O valor que cada cônjuge informou nas respectivas Declarações de Ajuste está indicado
a seguir:
AC 2007
Lisiane
Valdir
Receitas
R$ 1.200.600,00
R$ 2.471.096,00
Despesas
R$ 86.020,00
R$ 2.439.306,00
Resultado tributado
R$ 240.120,00
R$ 31.790,00

AC 2006
Lisiane
Valdir
Receitas
R$ 110.986,50
R$ 3.719.920,86
Despesas
R$ 53.212,59
R$ 3.697.375,18
Resultado tributado
22.197,30
R$ 22.545,68
De acordo com a legislação de regência, a tributação deveria se dar conforme é
demonstrado a seguir:
AC 2007
Lisiane
Valdir
Receitas
R$ 1.835.848,00
R$1.835.848,00
Despesas
R$ 1.262.663,00
R$ 1.262.663,00
Resultado tributado
R$ 367.169,80
R$ 573.185,00

AC 2006
Lisiane
Valdir
Receitas
R$ 1.915.453,68
R$ 1.915.453,68
Despesas
R$ 1.875.293,89
R$ 1.875.293,89
Resultado tributado
R$ 383.090,74
R$ 40.159,79
Tendo em vista o exposto acima, caracteriza-se a omissão de rendimentos de receitas
decorrentes da atividade rural na Declaração de Ajuste da sra. Lisiane no valor de R$
360.893,44 para o ano-calendário 2006 e de R$ 127.049,60 para o ano de 2007,
destacando que se manteve a opção da contribuinte pelo arbitramento de 20% da receita
bruta, opção essa manifestada na própria Declaração de Ajuste.
Omissão de ganho de capital
A contribuinte apurou e recolheu imposto sobre ganho de capital na venda do imóvel
rural em Ivinhema no montante de R$ 645.080,13. No demonstrativo de apuração anexo
à Declaração de Ajuste, foi considerado um custo de R$ 797.319,87. Ocorre que, de
acordo com a documentação apresentada, o valor total pago pelo imóvel foi de R$
3.125,000,00 (já excluídas as benfeitorias). A participação da sra. Lisiane é, portanto, de
R$ 781.250,00, que corresponde a 25% do total pago. Há, desse modo, uma diferença
de ganho de capital a ser lançada, conforme se demonstra abaixo:

Valor declarado *
Valor apurado *
Diferença
Valor de alienação
R$ 1.442.400,00
R$ 1.442.400,00

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

Custo de aquisição
R$ 797.319,87
R$ 781.250,00

Ganho de Capital antes
da redução
R$ 645.080,13
R$ 661.150,00

Redução
R$ 35.027,85
R$ 37.630,83

Ganho de capital
R$ 610.052,28
R$ 623.519,17

Imposto devido
R$ 91.507,84
R$ 93.527,88
R$ (2.020,03)
Imposto pago
R$ 91.498,64

* Já descontado o valor de R$ 25.000,00 pago a título de corretagem
A contribuinte foi regularmente intimada da autuação fiscal em 28.06.2011
(fls. 96) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 97/109 por meio da qual suscitou,
pois, os motivos de fato e direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora
de 1a instância pudesse apreciar a peça impugnatória. A propósito, a 7a Turma da DRJ de
Curitiba – PR acabou proferindo o acórdão de fls. 144/149 o qual foi, posteriormente, retificado
pelo Acórdão de fls. 158/164 em virtude da constatação de que o acórdão anterior havia sido
proferido com lapso manifesto, já que constara a informação “Impugnação Procedente” e
“Crédito Tributário Exonerado”, quando, na verdade, a turma havia entendido pela
improcedência da defesa. Ao final, a Turma entendeu por julgar a impugnação improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita adiante:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO.
Para correção de lapsos manifestos constatados em acórdão proferido por Turma de
Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ, profere-se novo acórdão.
RENDIMENTO DOS BENS COMUNS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de cem por cento dos que lhes forem próprio e de cinquenta por cento dos
produzidos pelos bens comuns. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 30.10.2012 (fls. 169) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 174/185,
protocolado em 23.11.2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os
autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que
o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Do direito:
- Que a presente lide está restrita a três pontos fundamentais que podem
ser descritos da seguinte maneira:
(a) a perfeita caracterização dos rendimentos oriundos da exploração
rural por intermédio de contratos de comodato como rendimentos
próprios;
(b) a perfeita caracterização de rendimentos oriundos de bens comuns
com a correta opção pela tributação por um dos cônjuges; e
(c) a apresentação de provas inequívocas dos dispêndios relativos à
aquisição da Fazenda Água Branca, os quais, aliás, foram rateados
entre os sócios adquirentes.
(ii)
Dos imóveis rurais:
- Que explora, juntamente com sua sócia, e em regime de comodato,
atividade rural na Fazenda Formiga, sendo imperioso atentar para os
detalhes no que diz com a caracterização de cada imóvel, ou seja, se há
configuração ou não do respectivo imóvel como bem comum aos
respectivos casais, a saber:
(a) Fazenda Santo Antônio: Imóvel rural de propriedade da empresa
Brasolea – Agricultura e Pecuária Ltda da qual a recorrente é sócia em
23% e que foi objeto de contrato de arrendamento e aditivos de fls.
114/123, de modo que os recebimentos dos valores do arrendamento
encontram-se comprovados a partir dos livros razão e diário (doc. 03).
(b) Fazenda Violeta: Imóvel rural de propriedade da empresa
Agropecuária Ribeirão da Onça Ltda e o qual a recorrente também é
sócia e que foi objeto de contrato de arrendamento e aditivos de fls.
130/135, de modo que os recebimentos dos valores de arrendamento
encontram-se comprovados a partir das cópias de livros razão e diário
(doc. 05);
(c) Fazenda Água Branca: Imóvel rural de propriedade, dentre outros, da
recorrente e que também é objeto de contrato de arrendamento de fls.
136/139; e
(d) Fazenda Formiga: Imóvel de propriedade, dentre outros, da recorrente
e o qual foi objeto de exploração rural por comodato, conforme contrato
de fls. 140/142.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

(iii)
Da tributação de cada rendimento:
- Que para que as questões levantadas sejam bem compreendidas, é
necessário que se faça uma análise da tributação dos rendimentos da
atividade rural do seu cônjuge, os quais, aliás, é objeto do PAF n°
10935.720651/2011-93;
- Que o seu cônjuge e o sócio são arrendatários das Fazendas Santo
Antonio, Ribeirão da Onça, Violeta e Asa Branca, enquanto que a
recorrente, juntamente com sua sócia, exploram, em regime de comodato,
a Fazenda Formiga, sendo que a Fazenda Formiga não é bem de
propriedade exclusiva do casal, já que, de acordo com o contrato de fls.
140/142, existem mais dois sócios, de modo que o rendimento oriundo da
exploração rural em comodato deste imóvel caracteriza-se como próprio
da recorrente;
- Que o seu cônjuge e o sócio não são os únicos proprietários das empresas
arrendatárias, pois as suas respectivas participações no capital social da
empresa Brasolea é de 5,0% e na empresa Agropecuária Ribeirão da
Onça é de 2%, conforme se depreende da cópia do contrato social das
respectivas empresas (docs. 07 e 08);
- Que tributou exclusivamente a totalidade dos rendimentos da atividade
rural explorada a partir do contrato de comodato da Fazenda Formiga em
sua própria Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2006, sendo
que, em 2007, optou por tributar 100% dos rendimentos da atividade rural
oriundos dos bens comum do casal por ocasião da Fazenda Água Branca;
- Que todas as receitas e despesas da atividade rural originada da
exploração em comodato da Fazenda Formiga hão de ser tributados nas
Declarações de Ajustes Anual da recorrente e de sua sócia, na mesma
proporção tal qual compactuada nos respectivos contratos e que, por outro
lado, os rendimentos oriundos de bens comuns, poderão, por opção, ser
tributados 100% na Declaração de Ajuste do cônjuge que assim desejar,
nos termos dos artigos 14 e 15, parágrafo único da Instrução Normativa
SRF n° 83/2001; e
- Que os mapas demonstrativos de fls. 103/105 (doc. 09) demonstram
como os rendimentos das operações realizadas nos anos-calendário 2006 e
2007 foram tributados, evidenciando a sua correção em obediência à
natureza de cada rendimento, de modo que a partir da correção no que diz
com a forma sobre a qual os rendimentos oriundos da atividade rural
foram tributados, a exoneração do crédito tributário revela-se como
medida que se impõe.
(iv)
Da comprovação do custo do imóvel:
- Que foi exigida a importância de R$ 2.020, 03 a título de diferença na
apuração do imposto sobre ganho de capital, sendo que quando da
aquisição do imóvel denominado Fazenda Água Branca os condôminos
arcaram com despesas de escritura e pagamento de impostos, sendo que,
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

ainda assim, a autoridade julgadora entendeu por não aceitar tais despesas
a partir dos documentos juntados;
- Que o valor pago com tais despesas, no conjunto, importa em R$
128.559,00, conforme se verifica dos documentos de fls. 111/113, sendo
que a participação da recorrente e de seu cônjuge é de 25%, o que significa
dizer que, na verdade, o valor a ser acrescido ao custo de aquisição,
relativo a tais despesas, equivaleria ao dobro do que realmente foi
imputado considerando a participação de 25% da recorrente e não de
apenas 12,5%, restando-se concluir, portanto, que a recorrente e seu
cônjuge recolheram imposto de renda sobre ganho de capital em valores
superiores ao devido; e
- Que entende por juntar os seguintes documentos: (a) esclarecimentos do
Cartório dando conta de que o recibo de R$ 350,00 corresponde à
lavratura da escritura pública; (b) Guia do Funrejus com o comprovante de
recolhimento no valor de R$ 609,00; (c) Guia de Informação do ITBI no
valor de R$ 125.000,00 juntamente com a respectiva autenticação do
Banco HSBC; (d) Certidão dando conta que o recibo no valor de R$
2.600,00 foi pago em função do registro da compra e venda do imóvel e da
averbação da guia do ITBI por meio da qual se esclarece que o referido
imóvel era denominado Fazenda São Paulo e, posteriormente, passou a ser
denominado Fazenda Água Branca (doc. 10).
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do recurso
voluntário e, por conseguinte, que o acórdão recorrido seja reformado in totum.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.
Antes, aliás, perceba-se que a discussão diz respeito especificamente (i) aos rendimentos da
exploração rural, que, segundo a recorrente, são oriundos dos contratos de comodatos e que,
portanto, deveriam ser tributados como rendimentos próprios, restando observar, pois, que,
conforme dispõe a recorrente, a Fazenda Formiga não deve ser considerada como bem de
propriedade exclusiva do casal, de modo que os correspondentes rendimentos decorrem do
comodato e são próprios dela, bem como (ii) a respeito dos rendimentos oriundos de bens
comum que, no caso, e segundo a recorrente, deveriam ser tributados por um dos cônjuges e, por
fim, no que tange (iii) aos dispêndios realizados a título de aquisição da Fazenda Água Branca,
os quais, de acordo com a recorrente, foram rateados entre os condôminos.

1. Da configuração de omissão de rendimentos provenientes da atividade
rural

Registre-se, de logo, que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Nesse contexto, observe-se que a autoridade fiscal acabou fundamentado a
omissão dos rendimentos da atividade rural, dentre outros, nos artigos 59 da Lei n° 9.430/96 e 57
do Decreto n° 3.000/99, vigente à época dos fatos aqui discutidos2. Confira-se:
“Lei n° 9.430/96
Atividade Florestal
Art. 59. Considera-se, também, como atividade rural o cultivo de florestas que se
destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização.
***
“Decreto n° 3.000/99
Seção VII - Rendimentos da Atividade Rural
Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida
pelas pessoas físicas, apurados conforme o disposto nesta Seção (Lei no 9.250, de 1995,
art. 9o).”
Conforme se pode notar, o artigo 57 do RIR/99 cuidou de dispor que os resultados
positivos provenientes da atividade rural exercida pelas pessoas físicas deveriam ser apurados de
acordo com as regras ali previstas. Quer dizer, a renda tributada aí leva em conta os resultados
positivos, os quais devem ser considerados a partir das receitas, das despesas de custeio e de
investimentos e dos demais valores que integram a atividade. A propósito, note-se, ainda, que o
artigo 63 do RIR/99 dispunha que o resultado da atividade rural deveria ser obtido a partir da
diferença entre o valor da receita bruta recebida e as despesas pagas no ano-calendário,
correspondentes a todos os imóveis rurais da pessoa física3.
Fixadas essas premissas iniciais observe-se, de plano, que o lançamento efetuado
no que diz com os rendimentos oriundos da Fazenda Formiga no ano-calendário 2006 e que,
segundo a própria recorrente, é bem comum do casal, deve ser considerado como correto,
porquanto a forma de declaração eleita pela recorrente não possui qualquer amparo legal, não
havendo se falar aí na possibilidade de se declarar parte dos rendimentos na DIRPF de um dos

2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
3 Cf. Decreto no 3.000/99. Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física
(Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 14).
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

cônjuges e para na outra que não na razão de 50% tal qual definido pelo artigo 6o do RIR/99,
vigente à época dos fatos aqui discutidos. Veja-se:
“Decreto n° 3.000/99
Seção II - Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.” (grifei).
Pelo que se pode notar, a legislação tributária é clara ao dispor que a tributação
dos rendimentos dos bens comuns ou será realizada na DIRPF de um dos cônjuges ou, ao
contrário, poderiam ser divididos proporcionalmente em 50%, os quais cada um dos cônjuges
estaria obrigado a declará-lo. Quer dizer, no que tange aos bens comuns, não há previsão legal
para declarar os rendimentos da exploração do imóvel rural em um dos cônjuges (Lisiane) e o
rendimento da venda de benfeitorias em outro (Valdir), restando-se concluir, pois, que o
procedimento adotado pela autoridade lançadora foi realizado em fiel observância ao que
dispunha a legislação de regência.
De todo modo, destaque-se, ainda, que que a recorrente entendeu por colacionar
ao presente recurso voluntário os documentos que estão discriminados abaixo e que, aliás, devem
ser objeto de análise e valoração que deve ser realizada em conjunto com os documentos que já
haviam sido colacionados em sede de impugnação. É ver-se:
(i)
Alteração de Contrato Social – Consolidação Brasolea - Agriculta e
Pecuária Ltda (fls. 189/193);
(ii)
Livros contábeis - Brasolea - Agricultura e Pecuária Ltda (fls. 194/230);
(iii)
Sétima Alteração de Contrato Social – Agropecuária Ribeirão da Onça
Ltda (fls. 231/236);
(iv)
Livros contábeis – Agropecuária Ribeirão da Onça (fls. 237/288);
(v)
Registro de Imóvel – Fazenda Santo Antonio (fls. 289/312);
(vi)
Registro de Imóvel – Fazenda Ribeirão da Onça (fls. 313/358);
(vii)
Registro de Imóvel – Matrícula 022126 (fls. 319/355); e
(viii) Planilhas - Distribuição dos Rendimentos rurais (fls. 356/358).
Passemos, então, a analisar as alegações propriamente formuladas relativamente a
cada um dos imóveis rurais e respectivos contratos de arrendamentos e comodatos.

Fazenda Santo Antônio
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

Pois bem. A começar pela análise do Contrato de Arrendamento e respectivos
aditivos juntados em sede de Impugnação às fls. 114/123, é possível verificar, de plano, que o
referido contrato foi firmado entre a Brasolea Agricultura e Pecuária, na condição de
arrendante, e os Srs. Gerson Luiz Formighieri e Valdir Florian Lazarini, enquanto arrendatários.
Aliás, note-se, ainda, que a Braseloa apresentava como sócios gerentes os Srs. Gerson e Valdir,
sendo que, em sede recursal, a recorrente entendeu por juntar cópias autenticadas pelo
competente Tabelionado de Notas em 12.11.2012 dando conta da alteração contratual da referida
empresa a qual, aliás, teria ocorrido em 14.10.2004 e por meio da qual a própria recorrente
passou a integrar o seu quadro societário (fls. 189/193).
De fato, se é certo que não se pode confundir a pessoa jurídica com as pessoas
físicas de seus sócios, também é certo que tal situação impõe pela sua natureza que os fatos tais
quais delineados sejam comprovados a partir de documentação um tanto robusta que não deixem
margem para dúvidas, devendo restar claro, portanto, que os arrendamentos eram reais e que não
se tratavam de manobra contábil visando reduzir indevidamente o imposto devido.
Dito isto, ressalte-se, por oportuno, que ainda que os Livros Diários e Razão
correspondentes à contabilidade da empresa Brasolea (fls. 194/230) tenham sido colacionados
aos autos, o fato é que a recorrente acabou não comprovando com precisão que os rendimentos
da Fazenda Santo Antônio foram efetivamente apurados e tributados pelo Sr. Valdir em sua
respectiva DIRPF, nos termos dos artigos 6o, parágrafo único do Decreto n° 3.000/99 e 15,
parágrafo único da Instrução SRF n° 83, de 11 de outubro de 20014.
Por essas razões, entendo por não acolher das alegações no sentido de que os
rendimentos da Fazenda Santo Antonio haviam sido apurados e tributados 100% pelo Sr. Valdir
nos termos termos dos artigos 6o, parágrafo único do Decreto n° 3.000/99 e 15, parágrafo único
da Instrução SRF n° 83, de 11 de outubro de 2001.

Fazenda Ribeirão da Onça

O Contrato de Arrendamento e aditivos da Fazenda Ribeirão da Onça, que era de
propriedade da empresa Agropecuária Ribeirão da Onça Ltda encontram-se juntados às fls.
124/129, restando-se observar que o referido Contrato foi firmado entre a Agropecuária Ribeirão
da Onça Ltda, na condição de arrendante, e os Srs. Gerson Luiz Formighieri e Valdir Florian
Lazarini, enquanto arrendatários, sendo os srs. Gerson e Valdir também eram os sócios gestores
da Agropecuária Ribeirão da Onça Ltda.
Além do mais, registre-se, ainda, que em sede recursal a recorrente colacionou
cópias autenticadas pelo competente Tabelionado de Notas em 12.11.2012 dando conta da sua
inclusão no quadro societária da referida empresa através da Sétima Alteração do Contrato
Social datada de 12.06.2005 (fls. 231/236).
Diante desse quadro fático, observe-se que muito embora a recorrente tenha
juntado Livros Diários e Razão correspondentes à contabilidade da empresa Agropecuária

4 Cf. Instrução Normativa SRF n° 83?2001. Art. 15. O resultado da atividade rural produzido em unidade rural
comum ao casal, em decorrência do regime de casamento, deve ser apurado e tributado pelos cônjuges
proporcionalmente à sua parte.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

Ribeirão da Onça Ltda (fls.237/288), o fato é que a recorrente acaba não comprovando de forma
detalhada que os rendimentos da Fazenda Ribeirão da Onça, os quais, em tese, são oriundos do
respectivo arrendamento, foram efetivamente apurados e tributados nos termos dos artigos 6o,
parágrafo único do RIR/99 e 15, parágrafo único da Instrução Normativa SRF n° 83, de 11 de
outubro de 2001.

Fazenda Violeta

Em relação aos supostos rendimentos provenientes do suposto Contrato de
Arrendamento tendo por objeto a Fazenda Violeta, note-se, a partir da leitura do referido
Contrato e aditivo de fls. 130/135, que as empresas Agropecuária Ribeirão da Onça Ltda e
Agropecuária Formighieri Ltda figuaram ali como arrendantes, enquanto que os Srs. Gerson
Luiz Formighieri e Valdir Florian Lazarini assinaram tais documentos enquanto arrendatários.
Aliás, verifique-se que os Srs. Gerson e Valdir eram os sócios gerentes tanto empresa
Agropecuária Ribeirão da Onça Ltda quanto da Agropecuária Formighieri Ltda.
Ainda que a recorrente tenha juntado Livros Diários e Razão correspondentes à
contabilidade da empresa Agropecuária Ribeirão da Onça Ltda (fls.237/288), o fato é que a
recorrente acaba não comprovando que os rendimentos da Fazenda Ribeirão da Onça, os quais,
em tese, são oriundos do respectivo arrendamento, foram, de fato, apurados e tributados nos
termos dos artigos 6o, parágrafo único do RIR/99 e 15, parágrafo único da Instrução Normativa
SRF n° 83, de 11 de outubro de 2001.

Fazenda Água Branca

O suposto Contrato de Arrendamento tendo por objeto a Fazenda Água Branca
encontra-se acostado às fls. 136/139 e, a propósito, foi assinado por Adriane Formighieri,
Luciene Formighieri Carré, Geson Luiz Formighieri e Lisiani Formighieri Lazarini, enquanto
arrendantes, e por Gerson Luiz Formighieri e Valdir Florian Lazarini, na condição de
arrendatários.
O que deve restar claro no que diz com o arrendamento da Fazenda Água Branca
é que a recorrente não apresentou quaisquer outros documentos que pudessem atestar que os
rendimentos foram, na realidade, apurados e tributados pelo Sr. Valdir Florian Lazarini nos
termos dos artigos 6o, parágrafo único do RIR/99 e 15, parágrafo único da Instrução Normativa
SRF n° 83, de 11 de outubro de 2001.
Em síntese, nota-se que os contratos de arrendamentos não comprovam
definitivamente que os rendimentos rurais correspondentes às Fazendas Santo Antônio, Violeta e
Ribeirão da Onça, de modo que os rendimentos que dali são oriundos devem ser considerados
como receitas comuns do casal em decorrência do regime de casamento e, portanto, devem ser
tributados proporcionalmente à razão de 50% para cada qual dos cônjuges.

Fazenda Formiga

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

O contrato de Comodato de Imóvel Rural que teve por objeto a Fazenda Formiga
encontra-se juntado às fls. 140/141 e foi assinado por Adriane Formighieri, Luciene Formighieri
Carré, Geson Luiz Formighieri e Lisiani Formighieri Lazarini, enquanto comodantes, e Fátima
Maria Ferro São Pedro Formighieri e Lisiane Formighieri Lazarini, enquanto comodatárias.
O fato é que a própria recorrente dispôs em sede de impugnação que durante o
ano-calendário 2006 declarou rendimentos rurais no montante de R$ 110.986,50 produzidos
pela Fazenda Formiga (liquidação) de propriedade dominial de terceiros, explorada em atividade
em comum com Fátima Maria Ferro S. Pedro Formighieri, em regime de comodato, sendo que o
Sr. Valdir Florian Lazari, no mesmo ano-calendário, também havia declarado rendimentos
produzidos na Fazenda Formiga correspondentes da venda de benfeitorias etc. e que ele próprio
havia optado por declarar a totalidade de tais rendimentos no montante R$ 3.719.920,86.
Ocorre que a legislação de regência não permite esse tipo de apuração e tributação
de bem comum do casal, já que os rendimentos do bem comum devem ser declarados 100% por
um dos cônjuges ou, por outro lado, proporcionalmente a cada qual em 50%, não havendo
previsão para de apuração e tributação dos rendimentos da exploração do imóvel rural por um
dos cônjuges e o rendimento da venda de benfeitorias pelo outro. A legislação de regência é clara
no sentido de que ou todos os rendimentos do bem comum são apurados e declarados
integralmente pro um dos cônjuges ou podem ser apurados e tributados proporcionalmente em
relação a cada qual em 50%.
Por essas razões, entendo que alegações da recorrente nesse ponto não merecem
prosperar, uma vez que a autoridade lançadora agiu corretamente de acordo com os artigos 6o,
parágrafo único do RIR/99 e 15, parágrafo único da Instrução Normativa SRF n° 83, de 11 de
outubro de 2001.

2. Da omissão de rendimentos no que diz com o ganho de capital na
alienação de bens

De início, note-se que a autoridade lançadora verificou que o ganho de capital em
decorrência da venda da Fazenda Água Branca foi declarado no montante de R$ 610.052,28
quando, na verdade, deveria ter sido apurado no montante de R$ 623.519,17, resultando aí uma
diferença de R$ 13.466,89, sendo que, no final, o imposto deveria ter sido recolhido no montante
de R$ 93.527,88 e não no importe de R$ 91.507,84, de modo que a diferença de R$ 2.020,03 foi
lançada e é objeto, portanto, da presente autuação, conforme verificamos da planilha abaixo:

Valor declarado *
Valor apurado *
Diferença
Valor de alienação
R$ 1.442.400,00
R$ 1.442.400,00

Custo de aquisição
R$ 797.319,87
R$ 781.250,00

Ganho de Capital antes
da redução
R$ 645.080,13
R$ 661.150,00

Redução
R$ 35.027,85
R$ 37.630,83

Ganho de capital
R$ 610.052,28
R$ 623.519,17

Imposto devido
R$ 91.507,84
R$ 93.527,88
R$ (2.020,03)
Imposto pago
R$ 91.498,64

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

Em sua impugnação, a recorrente dispôs, em síntese, que a respectiva diferença
correspondia aos custos com a escritura e registro e na tentativa de comprovar suas alegações
colacionou aos autos os seguintes documentos: (i) Recibo no valor de R$ 350,00 relativo à
lavratura da escritura pública; (ii) Guia Funjerus no valor de R$ 609,00; (iii) Cópia de cheque
sem assinatura de Gerson Luiz Formighieri no valor de R$ 609,00; e (iv) Parte de documento
com anotação de número de cheque no valor de R$125.000,00 com a indicação de “pagamento
de ITBI.
A autoridade julgadora de 1a entendeu que não haveria qualquer retificação a ser
promovida no lançamento no que diz com a omissão de rendimentos a título de ganho de capital
de acordo com os motivos abaixo transcritos:
“Da análise dos documentos apresentados, entendo que não há como acatar a pretensão
da impugnante porque o recibo de R$ 350,00 não traz nenhuma identificação do
recebedor. A Guia de FUNREJUS não contém comprovação de pagamento válida pois
o cheque acostado não possui carimbo de compensação/pagamento e nem possui
assinatura. O trecho de documento juntado não comprova qualquer pagamento da parte
de ITBI referente à impugnante e é certo que somente se pode acrescer o custo de
aquisição para o adquirente que realmente arcou com a referida despesa.
Assim, não há qualquer retificação a ser promovida no lançamento devido à deficiência
na comprovação por parte da contribuinte dos supostos custos de registro do imóvel.”
Em sede recursal, a recorrente entendeu por acostar os seguintes documentos:
(i) Esclarecimentos do Cartório dando conta de que o recibo de R$ 350,00
corresponde à lavratura da escritura pública (fls. 359);
(ii) Guia do Funrejus com o comprovante de recolhimento no valor de R$
609,00 (fls. 360);
(i) Guia de Informação do ITBI no valor de R$ 125.000,00 juntamente
com a respectiva autenticação do Banco HSBC em nome de Gerson Luiz
Formighieri e outros (fl. 361/363); e
(iv) Recibo no valor de R$ 2.600,00 emitido em nome de Gerson Luiz
Formighieri e outros; e
(v) Averbação da guia do ITBI por meio da qual esclarece que o referido
imóvel era denominado Fazenda São Paulo e, posteriormente, passou a ser
denominado Fazenda Água Branca (fls. 364/365).
A partir da análise da referida documentação é possível concluir (i) que o
documento emitido pelo Cartório dando conta de que o recibo no valor de R$ 350,00 (fls. 111)
corresponde à lavratura de escritura pública é, em tese, hábil e idôneo, bem assim (ii) que a
Guia do Funrejus juntamente com o comprovante de recolhimento no valor de R$ 609,00 bem
comprova que a ora recorrente arcou os respectivos custos a título de emolumentos e, ainda, (iii)
que a Guia de ITBI foi paga no valor de R$ 125.000,00 por Gerson Luiz Formighieri e outros e,
por fim, (iv) que o recibo no valor de R$ 2.600,00 é, de fato, hábil e idôneo para fins de
comprovação o pagamento de custos com a escritura e registro.
Além do mais, note-se que as despesas com ITBI no montante de R$ 125.000,00
as quais foram rateadas por quatro já seriam bem superior à diferença aqui apurada a título de
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720649/2011-14

ganho de capital. Com efeito, entendo por acolher as alegações da ora recorrente nesse ponto, de
modo que o crédito tributário aqui discutido relativo à exigência do ganho de capital em
decorrência da venda da Fazenda Água Branca deve ser exonerado.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e voto por dar parcial provimento para exonerar o crédito tributário na parte
da exigência relativa ao ganho de capital.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital